Tribunal: STF
Processo: RHC 269638
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Importunação sexual e estupro. Nulidade processual. Supressão de instância. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade em concreto da conduta. Garantia da ordem pública. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por M.D.S.B. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 224.723/RJ (evento 120).

O recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de importunação sexual e estupro, previstos nos arts. 215-A e 213, na forma do artigo do 71 do CP, todos c/c artigo 61, II, f, todos do CP (evento 10). 

No presente writ, a Defesa sustenta nulidade absoluta, porquanto o juízo de primeiro grau, ao receber a denúncia, limitou-se a expressões genéricas, omitindo-se sobre a tese de ausência de justa causa quanto ao crime de estupro (pela falta de descrição de conjunção carnal ou ato libidinoso grave), o que foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e falta de contemporaneidade da medida. Aponta suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer a nulidade do processo e a revogação da prisão preventiva do recorrente (evento 126).

É o relatório. Decido.

Colho do acórdão recorrido (evento 120):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ESTUPRO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada em face da suposta prática dos crimes de importunação sexual e estupro (arts. 213 e 215-A, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal).
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta das condutas, praticadas contra diversas vítimas no ambiente de trabalho, com abuso de posição hierárquica, e na necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade das condutas e a periculosidade do agente, considerando o modus operandi, o histórico de reiteração criminosa e o risco efetivo de reiteração delitiva.
5. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. As instâncias ordinárias concluíram pela insuficiência de medidas cautelares alternativas, tendo em vista o histórico de práticas delituosas e o comportamento reiterado do recorrente.
7. Não há desproporcionalidade na prisão preventiva, considerando que somente a instrução criminal poderá definir o regime de cumprimento de pena, sendo inviável essa análise em sede de habeas corpus.
8. A decisão que decretou a prisão preventiva alinha-se à jurisprudência desta Corte, que admite a custódia cautelar quando demonstrada a gravidade concreta das condutas e o risco à ordem pública.
9. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável na via do habeas corpus e do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.

Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 

Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que (evento 120):

“(...)
A tese de nulidade absoluta por falta de exaurimento das teses da defesa na fase do art. 397 do Código de Processo Penal – CPP não foi objeto do recurso ordinário em habeas corpus, tampouco foi suscitada nas instâncias precedentes, de modo que não a conheço, por configurar inovação recursal.
Dada a natureza excepcional da prisão preventiva, o STJ firmou posicionamento segundo o qual somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. E considerando o postulado da presunção de inocência e a excepcionalidade da custódia cautelar, esta somente deve persistir quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
Para contexto, de acordo com a denúncia, entre 30/1/2025 a 26/4/2025, o paciente teria importunado sexualmente três vítimas e estuprado (ato libidinoso diverso de conjunção carnal) uma quarta vítima, todas funcionárias de um hotel no qual o paciente ocupava o cargo de chefe de cozinha, com ascendência hierárquica sobre elas.
Quanto à vítima J P da C, a importunação sexual teria consistido em toques no corpo (pernas, seios, partes íntimas, abraços por trás, agarros e beijos forçados, frase falada com forte conotação sexual). Quanto à vítima G DA S N, a importunação consistiria em conversas com cunho sexual, abraços sem permissão e tentativa de toque nas partes íntimas. Quanto à vítima S DO V L, teria havido tentativa de beijo, lambida no pescoço, toque nas coxas, pedidos de envios de nudes. A vítima A B M sofreu grave ameaça de ser despedida e de que o paciente conhecia o "pessoal da Civil" e "meninos do morro" enquanto o paciente tentava agarrá-la e beijá-la.
Cada vítima teria sido assediada várias vezes, pois o paciente esperava por elas durante o trabalho, oferecia caronas, dava ordens para que elas desempenhassem tarefas em locais privados e ia ao encontro delas.
Os fundamentos do decreto de prisão preventiva utilizados pelas instâncias precedentes constam do voto condutor (fls. 214/224, g.n.):
" A decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida nos seguintes termos (index 216623678):
O fumus comissi delicti decorre dos elementos constantes do inquérito policial, notadamente dos relatos coerentes e convergentes das vítimas, corroborados pelos demais elementos colhidos. O periculum libertatis, por sua vez, evidencia-se pela necessidade de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas narradas, praticadas contra diversas vítimas no ambiente de trabalho, com abuso de posição hierárquica, e pela probabilidade de reiteração delitiva, bem como para garantir a conveniência da instrução criminal, evitando-se eventual intimidação ou coação de testemunhas e vítimas.
Considerando, ainda, o fundado receio manifestado pelas vítimas, a segregação cautelar também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal. [...]'
[...]
As circunstâncias do crime indicam que o acautelamento deve ser mantido para resguardar a integridade física e psíquica das vítimas, a fim de assegurar a aplicação penal.
Com base em fatos contemporâneos, a decisão de primeira instância indica a prova da existência de crime e apresenta os indícios de autoria, havendo situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art.312, caput e §2º, CPP).
[...]
Além disso, o mero rompimento do vínculo de trabalho do paciente com o hotel, local onde ocorreram os delitos, não obsta a reiteração delitiva.
[...]"
As instâncias precedentes avaliaram a necessidade de prisão preventiva em conformidade com a jurisprudência do STJ em caso de reiterada importunação sexual e/ou violência sexual, ainda que se trate de réu primário.
(...)
O fato de o paciente não mais trabalhar no hotel não exime as vítimas e outras mulheres de riscos, visto que a hipótese acusatória apresenta um comportamento insistente e/ou compulsivo.
Uma vez atendidos os requisitos da preventiva, não cabe invocar pena virtualmente menos gravosa como fundamento para revogação da medida cautelar, consoante jurisprudência do STJ:
(...)
Quanto à contemporaneidade, transcorreram-se poucos meses entre os fatos e a ordem de prisão. Ademais, "a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no RHC n. 182.498/MG, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em DJe de 12/12/2023, 18/12/2023).
Acrescenta-se, por fim, que o protocolo da correição parcial não altera esse julgamento.
Isso posto, voto por negar provimento ao presente agravo regimental.

Assim, quanto à alegação defensiva de nulidade quando do recebimento da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça consignou tratar-se de inovação recursal. Logo, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta estes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Por outro lado, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Conforme apontado pelas instâncias anteriores, a necessidade da prisão preventiva subsiste diante da “gravidade concreta das condutas narradas, praticadas contra diversas vítimas no ambiente de trabalho, com abuso de posição hierárquica, e pela probabilidade de reiteração delitiva, bem como para garantir a conveniência da instrução criminal, evitando-se eventual intimidação ou coação de testemunhas e vítimas. Considerando, ainda, o fundado receio manifestado pelas vítimas, a segregação cautelar também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal” 

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Além disso, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022);. Nesse prisma, “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.

A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, ou que tenha havido o rompimento do vínculo de trabalho do recorrente com o hotel, local onde ocorreram os delitos, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “[a]nte a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020).

Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente